Tribunal: TJSP
Processo: 2021401-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão agravada que acolheu impugnação fazendária – Majorações da verba honorária fixada no Tribunal de Origem, que foram calculadas sobre os valores ali arbitrados e, não, sobre o valor da causa ou valor da condenação ou o proveito econômico obtido, devidamente atualizado – Decisão mantida – Recurso não provido.